Tribunal: TJES
Processo: 0027087-02.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027087-02.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FLAVIA DE AMORIM ARANHA e outros (2)
APELADO: ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES e outros (2)
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL
. AÇÃO ORDINÁRIA.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO INTERPOSTO POR FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO ORÇAMENTO DE REPARO AUTOMOTIVO. RECURSO MANEJADO POR ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Recurso interposto por FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA não conhecido dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade, na forma prescrita no artigo 1.007, §4º, do CPC/15.

I
I
.

C
onquanto alegue não ter sido
oportunizada a apresentação de
resposta à reconvenção,
ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES,
ao ser intimado para apresentar
réplica,
manifestou-se expressamente
sobre o pleito reconvencional,
requerendo,
inclusive, a
sua
improcedência.
Preliminar de
cerceamento de defesa
rejeitada.

III
.
Melhor sorte não lhe assiste ao irresignar-se
em
relação à
quantificação da
condenação em danos materiais, na medida em que não impugnou, em primeiro grau de jurisdição, o orçamento apresentado pelos réus/reconvintes, ao arrepio do princípio da eventualidade.

I
V.
Sentença mantida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do recurso interposto por FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA, e conhecer e negar provimento ao manejado por ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0027087-02.2015.8.08.0035

APEL
ANTE/
APELADO
: ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES

APELANTES/
APELAD
O
S: FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA

J
UIZ: DR. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES (fls. 146/151) e FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA (fls. 139/145), em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, no bojo de AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES em face de FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ao passo em que julgou procedente a pretensão reconvencional para condenar o autor/reconvindo ao ressarcimento, a título de danos materiais, no valor de R$ 6.735,00 (seis mil, setecentos e trinta e cinto reais), oportunidade em que condenou as partes, na lide principal, ao pagamento das custas
pro rata
e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, na lide secundária, o autor/reconvindo às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA arguiram a nulidade da condenação sofrida uma vez que, conquanto tenham sido condenados ao ressarcimento pelos danos
morais sofridos em razão de suposta
omissão de socorro
, “
como se observa na exordial, o Apelado requereu a condena
ç
ão dos Apelantes pelos danos mora
i
s, em virtude do
atropelamento
, que ocas
i
onou les
õ
es
corpora
i
s graves e def
i
nitivas e o
obrigou
a passar por cirurgias e se afastar do traba
l
ho por tempo indeterminado
”, de modo que, “
em nenhum momento o apelado fundamentou os danos sofridos com fulcro na suposta omissão de socorro.
”

Subsidiariamente, requereram a reforma da sentença para afastar a condenação dos apelantes em danos morais, por ausência de comprovação da omissão de socorro.

No seu turno, ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES sustentou a reforma ou nulidade da condenação em danos materiais porquanto, além de amparada em um único orçamento, desacompanhado da respectiva nota fiscal, não lhe teria oportunizado a escolha do menor valor, caracterizando cerceamento de defesa.

Por fim, pugnou pela nulidade da sentença por não ter sido intimado para contestar a reconvenção, conspurcando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Contrarrazões por ambas as partes vindicando, cada qual, o desprovimento recursal do
ex adverso
.

Intimados para comprovarem o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do artigo 1007, §4º, do CPC/15, FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA quedaram-se inertes.

Prefacialmente, é cediço que o juízo de admissibilidade recursal é etapa obrigatória e prejudicial para a realização do juízo de mérito, de modo que ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, impõe-se o não conhecimento recursal.

Examinados os autos e em consulta ao sistema de arrecadação mantido pela CGJ-ES, verifico que os apelantes, apesar de devidamente intimados, não efetuaram o preparo dentro do prazo assinalado, revelando-se forçoso o reconhecimento da deserção, dada a ausência de requisito formal extrínseco de admissibilidade, consoante prescrito no artigo 1.007, §4º, do CPC/15.

Por sua vez,
razão não assiste a
ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES em sua irresignação recursal, uma vez que, conquanto alegue não ter sido intimado para apresentar resposta à reconvenção, extrai-se dos autos que após a apresentação da peça de contestação com reconvenção por
FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA
, fora o demandante intimado à fl. 85 para apresentar réplica,
oportunidade em que se manifestou sobre o pleito reconvencional
, inclusive expressamente, ao requerer a
sua
improcedência.

Inexiste, portanto, o ventilado cerceamento de defesa, tampouco violação ao contraditório.

Melhor sorte não lhe assiste ao irresignar-se com relação à
quantificação da
condenação em danos materiais tendo por objeto o reparo do veículo dos réus/reconvintes envolvido no acidente de trânsito noticiado nos autos,
no qual fora reconhecida a culpa exclusiva d
o autor/
reconvind
o
, na medida em que não impugnou, em primeiro grau de jurisdição, o orçamento apresentado pelos réus/reconvintes, ao arrepio do princípio da eventualidade consagrado nos artigos 336 e 343, §1º, do CPC/15.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não conheço do recurso interposto por
FLAVIA DE AMORIM ARANHA e SEBASTIAO VIEIRA ARANHA,
nos termos do artigo 1.007, §4º, do CPC/15,
ao passo em que
conheço e nego provimento ao
apelo
manejado por
ELIAS FERNANDES DIAS GUIMARAES,
oportunidade em que majoro
em 1
5% (
quinze
por cento) a verba honorária sucumbencial fixada em
desfavor de ambas as partes,
observada a limitação do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas,
para o autor/reconvindo,
do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR